Tribunal: TJSP
Processo: 1006851-53.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação indenizatória de danos morais - serviços de hospedagem para idosos - autora que alega negligência da ré levando ao agravamento do estado de saúde de sua mãe e posterior falecimento - feito julgado antecipadamente - questões de fato - dilação probatória que se mostra necessária - cerceamento de defesa configurado - art. 489, §1o,IV d o Código de Processo Civil - ausência de fundamentação da

Ementa:
Ação indenizatória de danos morais - serviços de hospedagem para idosos - autora que alega negligência da ré levando ao agravamento do estado de saúde de sua mãe e posterior falecimento - feito julgado antecipadamente - questões de fato - dilação probatória que se mostra necessária - cerceamento de defesa configurado - art. 489, §1o,IV d o Código de Processo Civil - ausência de fundamentação da r. sentença -revelia da ré - matéria não apreciada - sentença anulada - recurso provido para esse fim.